Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727098-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: MUCIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VENDA DO MESMO IMÓVEL A VÁRIOS COMPRADORES. VERIFICAÇÃO. MELHOR POSSE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A apreciação da regularidade da cadeia de cessão de direitos possessórios do imóvel se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual a preliminar de inadequação da via eleita não merece ser acolhida. 2. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Forçoso concluir, portanto, que, sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. 3. Nas discussões entre particulares, deve-se analisar quem tem a melhor posse, consistente naquela exercida de boa-fé, com arrimo em provas robustas e seguras que evidenciem a relação do litigante com a coisa ou, ainda, o exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio. 4. No caso, apesar de o imóvel ter sido objeto de diversos contratos de compra e venda realizados pelo mesmo vendedor, verifica-se que um dos instrumentos foi celebrado em data anterior, tendo o comprador, inclusive, exercido a posse indireta sobre o imóvel antes da alienação aos demais. Há que se reconhecer, portanto, que a melhor posse é desse comprador. 5. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos artigos 369 e 484, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, vez que indeferido seu pedido de dilação probatória para oitiva de testemunhas. Assevera indevido o uso de supostas conversas pelo aplicativo WhatsApp como prova a fundamentar a sentença. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pela condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 369 e 484, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Assinale-se que a valoração das provas pelo magistrado decorre de seu livre convencimento motivado, na forma dos artigos 370 e 371 do atual CPC, norteando-o, como destinatário da prova, no processo de tomada de decisão, restando, ainda, devidamente observado o disposto no art. 373 do CPC, na medida em que ambas as partes dispuseram de igualdade de condições para a produção das provas que entenderam cabíveis” (AREsp n. 2.607.314, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 21/06/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002